Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-85.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016098-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOURIVAL DA SILVA - CPF: 141.665.421-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): JULGO PREJUDICADO O RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): JULGO PREJUDICADO O RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. UC RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Tratando-se de demanda com necessidade de perícia técnica, faz-se necessária a extinção do feito em razão da complexidade da matéria e consequente incompetência dos Juizados Especiais.

2. Ausentes parâmetros para estabelecer a média de consumo, em especial por se tratar de unidade consumidora rural, com grande parte das leituras efetuadas diretamente pelo consumidor, forçosa a realização da perícia especializada.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas 09/2021, 12/2021 e 01/2022 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, fundado no artigo 86 da Resolução 414/2020 da ANEEL, o qual prevê a possibilidade de leitura plurimensal em caso de unidade consumidora rural.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos ou, de forma alterativa, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente recurso na análise de legalidade das faturas 09/2021, 12/2021 e 01/2022, bem como a ocorrência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
.

A Recorrente alega legalidade das faturas emitidas, com base no artigo 86 da Resolução 414/2010 (vigente à época da emissão das faturas), que previa a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

Já a parte recorrida sustenta a ilegalidade das faturas com base na média de consumo.

Pontua-se que houve troca do medidor em 29/03/2022.

Pois bem. O artigo 86, supracitado, previa que a adoção do critério precedido de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, possibilitando, inclusive, que o consumidor efetue e informe a leitura mensal, conforme disposto nos parágrafos do mesmo artigo 86.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Portanto, consoante legislação setorial, autorizada está a concessionária a efetivar leituras por ciclos para unidades consumidoras instaladas em área rural.

Demais disso, a vistoria no medidor efetivada pelo INMETRO/IPEM concluiu pela regularidade do medidor retirado o que,
a priori
, corroboraria com a tese de defesa de que não haveria irregularidades na medição e emissão das faturas.

Em contrapartida, os documentos juntados merecem uma análise mais acurada. Explico.

Verifica-se do histórico de leituras (id. 167321106, pg. 3) que as faturas 09/2021 e 12/2021, constam emitidas com leitura
in loco
, bem ainda, a fatura 01/2022 foi emitida mediante leitura informada pelo consumidor, sendo estas as três faturas
sub judice
. Acresça-se que, após a troca do medidor não houve leitura presencial, tão-somente consta leituras por média e, em sua maioria, leitura informada pelo consumidor, senão vejamos:

Do quadro acima é possível concluir que a última leitura efetivada por preposto ocorreu em 12/2021.

Desta forma, ausentes leituras
in loco
, não há parâmetros concretos a proporcionar uma certeza quanto à legalidade (ou não) das faturas emitidas na unidade consumidora em voga.

Nesse sentido, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora.

Recurso Prejudicado.

(N.U 1009944-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Desse modo, diante da ausência de parâmetros concretos a amparar o julgamento, necessária a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, motivo pelo qual
reconheço,
ex officio
,
a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda em razão da impossibilidade da produção e prova pericial.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda e julgo o feito extinto sem resolução de mérito, forte no artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Com essas razões,
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023